Tribunal: TCU
Processo: 028.744/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e condenou-os solidariamente ao pagamento do débito apurado em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o então Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Estado de São Paulo (SINDPD), no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação, pelo Sr. Antônio Fernandes dos Santos Neto, pelo Sr. Francisco Prado de Oliveira Ribeiro e pelo Sr. Carmelo Zitto Neto contra o Acórdão 6342/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 56), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo.